Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-08697
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-12-14
Data de publicação: 2017-12-14

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2013/8697

Acusados:
Flávia Figueiró Martins

Marcelo Amaro da Silva

Marcelo Kalfelz Martins

Marcos Vinicius do Carmo

Vanessa Olivo das Neves Miguel

Ementa:
Não elaboração das demonstrações financeiras da companhia – não
realização da assembleia geral ordinária – não envio das informações
periódicas obrigatórias. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, II,
da Lei no 6.385/76, e considerando, de um lado, a gravidade das
infrações e, de outro, a primariedade dos acusados, decidiu:

1. APLICAR ao acusado Marcelo Amaro da Silva:

1.1.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$30.000,00
(trinta mil reais) por, na qualidade de diretor de relações
com investidores, não ter elaborado, nem apresentado, as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado
em 31.12.2011, em desacordo com o disposto no art. 176
da
Lei
no
6.404/76,
tendo
concorrido
para
o
descumprimento dos artigos 132 e 133 da referida Lei;

1.2.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$36.000,00
(trinta e seis mil reais) por, na qualidade de diretor com
relações com investidores, não ter elaborado, nem
encaminhado, o formulário de informações trimestrais –
ITR referente ao 1o trimestre de 2012 e o DFP 2011, em
desacordo com o art. 13, c/c o 45, ambos da Instrução
CVM no 480/2009; e

1.3.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$30.000,00
(trinta mil reais) por, na qualidade de membro do conselho
de administração, não ter realizado a assembleia geral
ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2011, em
desacordo com os artigos 132, c/c o 142, IV, da Lei no 6.404/76.

2. APLICAR ao acusado Marcos Vinicius do Carmo:

2.1.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$30.000,00
(trinta mil reais) por, na qualidade de diretor de relações
com investidores, não ter elaborado, nem apresentado, as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado
em 31.12.2012, em desacordo com o disposto no art. 176
da
Lei
no
6.404/76,
tendo
concorrido
para
o
descumprimento dos artigos 132 e 133 da referida Lei;

2.2.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$50.000,00
(cinquenta mil reais) por, na qualidade de diretor de
relações com investidores, não ter elaborado, nem
apresentado, os formulários de informações trimestrais –

ITRs referentes aos 2o e 3o trimestres de 2012 e ao 1o
trimestre de 2013; o Formulário Cadastral de 2013 e o
Formulário de Referência de 2013, em desacordo com o
art. 13, c/c o 45, ambos da Instrução CVM no 480/2009; e

2.3.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$30.000,00
(trinta mil reais) por, na qualidade de membro do conselho
de administração, não ter realizado a assembleia geral
ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2012,
em desacordo com o art. 132, c/c o 142, IV, da Lei no
6.404/76.

3. APLICAR ao acusado Marcelo Kalfelz Martins a penalidade de
multa pecuniária no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais)
por, na qualidade de diretor-presidente, não ter elaborado as
demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em
31.12.2011 e 31.12.2012, em desacordo com o art. 176 da Lei no
6.404/76, tendo concorrido para o descumprimento dos artigos
132 e 133 da referida Lei.

4. APLICAR à acusada Flávia Figueró Martins a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) por, na
qualidade de membro do conselho de administração, não ter
realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social
findo em 31.12.2012, em desacordo com o art. 132, c/c o 142,
IV, da Lei no 6.404/76.

5. APLICAR à acusada Vanessa Olivo das Neves Miguel a penalidade
de multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
por, na qualidade de membro do Conselho de Administração, não
ter realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social
findo em 31.12.2012, em desacordo com o art. 132, c/c o 142, IV, da Lei
no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique
Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Borba, Pablo Renteria e o Presidente
da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR-RELATOR

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2013/8697

Acusados:
Flávia Figueiró Martins

Marcelo Amaro da Silva

Marcelo Kalfelz Martins

Marcos Vinicius do Carmo

Vanessa Olivo das Neves Miguel

Assunto:
Responsabilidade de administradores pelo descumprimento do dever
de enviar à CVM as informações periódicas; não elaboração das
demonstrações financeiras; e a não convocação das assembleias
gerais ordinárias.

Relator:
Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

V O T O

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP ou “Acusação”), para apurar a
responsabilidade de Marcelo Amaro da Silva, Marcos Vinicius do Carmo, Marcelo
Kalfelz Martins, Flávia Figueró Martins e Vanessa Olivo das Neves Miguel, na
qualidade de diretores e membros do conselho de administração da Providax
Participações S.A. (“Providax”, ou “Companhia”), por não fazer elaborar as
demonstrações financeiras da Companhia, não realizar a assembleia geral ordinária
e não enviar à CVM as informações periódicas da companhia.

2.
Em razão de o presente PAS versar sobre matéria constante do Anexo 38-A
da Deliberação CVM no 538/081, ele tramita sob o rito simplificado, definido no art.
38-A dessa Deliberação2.

3.
Assim sendo, adoto, com fulcro no art. 38-D3 da referida Deliberação, o
relatório elaborado pela SEP, e acrescento que, em 17.10.2017, o Colegiado acatou
a proposta de termo de compromisso apresentada por J.C.F., razão pela qual a
acusação que lhe foi imputada encontra-se suspensa, na forma prevista na
Deliberação CVM no 390/01.

I –
Do Mérito.
4.
Em defesa, os Acusados não refutaram os fatos alegados pela Acusação,
apenas alegaram dificuldades financeiras decorrentes do processo de falência da
Vidax Teleserviços S.A., que teria criado a Providax para funcionar como uma holding.

5.
Como se sabe, a elaboração das demonstrações financeiras é uma das obrigações
mais relevantes a que uma sociedade aberta está sujeita, de sorte que a sua não
elaboração é, sem dúvida, uma prática extremamente prejudicial para a companhia, para o
mercado e para os demais sujeitos envolvidos. Assim, ainda que se possa reconhecer uma
possível dificuldade financeira vivenciada pela Providax, tal circunstância não exime os
administradores de elaborar as demonstrações financeiras, bem como não a exime das
demais obrigações legais4.

6.
Assim, diante dos elementos constantes dos autos, vê-se que não há controvérsias
sobre questões de fato, sendo, portanto, incontestável a inadimplência dos acusados em
relação às obrigações periódicas referentes aos exercícios sociais findos em 2011 a 2013,
respeitadas as responsabilidades individuais em função dos cargos que cada administrador
exercia na Companhia e dos períodos em que neles permaneceram.

7.
Pelo exposto, e, considerando, de um lado, a gravidade das infrações e, de outro, a
primariedade dos Acusados, voto, com base no art. 11, II, da Lei no 6.385/765, nos
seguintes termos:

a) Pela condenação de Marcelo Amaro da Silva:

(i)
à multa pecuniária no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), por, na
qualidade de diretor de relações com investidores, não ter elaborado,
nem apresentado, as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31.12.2011, em desacordo com o disposto no art. 176 da
Lei no 6.404/76, tendo concorrido para o descumprimento dos artigos
132 e 133 da referida lei;

(ii)
à multa pecuniária no valor de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais),
por, na qualidade de diretor de relações com investidores, não ter
elaborado, nem apresentado, o formulário de informações trimestrais –
ITR referente ao 1o trimestre de 2012 e o DFP de 2011, em desacordo
com o art. 13, c/c o 45, ambos da Instrução CVM no 480/2009; e

(iii)
à multa pecuniária no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) por, na
qualidade de membro do conselho de administração, não ter realizado a
assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2011, em desacordo com os artigos 132, c/c o 142, IV, da
Lei no 6.404/76.

b) Pela condenação de Marcos Vinicius do Carmo:

(i)
à multa pecuniária no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) por, na
qualidade de diretor de relações com investidores, não ter elaborado,
nem apresentado, as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31.12.2012, em desacordo com o disposto no art. 176 da
Lei no 6.404/76, tendo concorrido para o descumprimento dos artigos
132 e133 da referida Lei;

(ii)
à multa pecuniária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por,
na qualidade de diretor de relações com investidores, não ter
elaborado, nem apresentado, os formulários de informações trimestrais
– ITRs referentes aos 2o e 3o trimestres de 2012 e 1o trimestre de
2013, o Formulário Cadastral de 2013 e o Formulário de Referência de
2013, em desacordo com o art. 13, c/c o art. 45, ambos da Instrução
CVM no 480/09; e

(iii)
à multa pecuniária no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) por, na
qualidade de membro do conselho de administração, não ter realizado a
assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2012, em desacordo com o art. 132, c/c o 142, IV, da Lei
no 6.404/76.

c) Pela condenação de Marcelo Kalfelz Martins à multa pecuniária no valor de
R$40.000,00 (quarenta mil reais) por, na qualidade de diretor-presidente, não
ter elaborado as demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados
em 31.12.2011 e 31.12.2012, em desacordo com o art. 176 da Lei no
6.404/76, tendo concorrido para o descumprimento dos artigos 132 e 133 da
referida Lei;

d) Pela condenação de Flávia Figueró Martins à multa pecuniária no valor de
R$30.000,00 (trinta mil reais) por, na qualidade de membro do conselho de

administração, não ter realizado a assembleia geral ordinária relativa ao
exercício social findo em 31.12.2012, em desacordo com o art. 132, c/c o art.
142, IV, da Lei no 6.404/76; e

e) Pela condenação de Vanessa Olivo das Neves Miguel à multa pecuniária no
valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) por, na qualidade de membro do
conselho de administração, não ter realizado a assembleia geral ordinária
relativa ao exercício social findo em 31.12.2012, em desacordo com o art. 132,
c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator
----------------
1 Com as modificações introduzidas pelas Deliberações CVM números 552/08, 775/17 e 780/17.
2 Art. 38-A Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas
no Anexo 38-A desta Deliberação, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação
probatória ordinária.
3 Art. 38-D. O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 38-B.
4 Neste sentido, ver o voto proferido pelo Diretor Pedro Marcilio, no âmbito do PAS CVM no RJ2005/2933, julgado
em 11.1.2006: “A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de toda e qualquer
ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM. Não se pode, simplesmente, ignorar essas
obrigações. A Companhia e os seus administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos
mais relevantes, mesmo que não siga todas as determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por ausência
de recursos, de contratar uma auditoria independente, mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam
ser produzidas; pode-se deixar de publicar informações, mas, não se deve deixar de produzi-las. A divulgação
poderia ocorrer pela imprensa, pela internet, ou pela simples disponibilização da sede social. Poderia ser aceito
como excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento puro e simples dos
deveres impostos pela legislação não pode ser aceito. Assim, a responsabilidade de cada um dos indiciados dever
ser analisado em concreto”.
5”Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei no
6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo cumprimento lhe
caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) II - multa; (...)”.